Tribunal: TJSP
Processo: 1003897-70.2018.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Ação de regresso – Não obstante entendimento anterior desta Relatora, verifica-se que a jurisprudência do C. STJ perfilhou o entendimento quanto ao prazo quinquenal, previsto no art. 27 do CDC – Enfretamento da matéria por este Egrégio Tribunal, conforme o art. 1.013, parágrafo 3o, do CPC.

AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – Contrato de Seguro Residencial – Descarga de energia

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Ação de regresso – Não obstante entendimento anterior desta Relatora, verifica-se que a jurisprudência do C. STJ perfilhou o entendimento quanto ao prazo quinquenal, previsto no art. 27 do CDC – Enfretamento da matéria por este Egrégio Tribunal, conforme o art. 1.013, parágrafo 3o, do CPC.

AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – Contrato de Seguro Residencial – Descarga de energia elétrica, que ocasionou danos nos equipamentos dos segurados – Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica – Alegação de excludente de responsabilidade por caso fortuito ou força maior que não é suficiente para afastar o nexo causal frente às provas documentais produzidas nos autos, em razão dos riscos inerentes à própria atividade da ré – Precedentes – Inaplicabilidade do disposto no art. 204 da Resolução n° 414/2010 da ANEEL – Acesso ao Judiciário que não está condicionado ao requerimento administrativo – Pedido procedente em relação aos segurados Silvia e Edson – Recurso provido.